Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-09.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Recurso no: Processo: 1002550-09.2023.8.11.0051
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA
Recorrido: VITRINE CALCADOS LTDA.
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 05 de agosto de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA COM TUTELA DE URGENCIA PARA EXCLUSÃO DO SPC/SERASA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a recorrida a restituir os valores pagos.
2. A recorrente pugna pela condenação por danos morais.
3. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
4. A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.
5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002550-09.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.805.062-60 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), VITRINE CALCADOS LTDA - CNPJ: 13.548.158/0001-42 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024